Tribunal: TJMT
Processo: 1025034-74.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025034-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), JANAINA MOREIRA DE SOUZA - CPF: 041.060.611-12 (AGRAVANTE), EDUARDO ALVES DE SOUZA - CPF: 019.480.651-00 (AGRAVANTE), JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA – IMÓVEL URBANO (LOTE) – EDIFICAÇÃO DE MORADIA – REDE ELÉTRICA NA REGIÃO – FORNECIMENTO DE ENERGIA EM LOTE VIZINHO – EXTENSÃO AO IMÓVEL DOS AUTORES – RECUSA PELA CONCESSIONÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE QUE SE FAZ NECESSÁRIO O INÍCIO DA CONSTRUÇÃO DA RESIDÊNCIA – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA CONCESSÃO DA MEDIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 104 da Resolução ANEEL nº 1000/2021 estabelece a obrigação de a concessionária realizar gratuitamente as obras de extensão de rede para fornecimento de energia elétrica em propriedade ainda não atendida.

O consumidor não pode ser compelido a dar início à construção de residência em lote para ser contemplado com a extensão de rede de energia. Tal ato configura um contrassenso, pois para dar início a edificação se faz necessário o fornecimento de energia elétrica, não servindo a referida condição como justificativa para negativa de prestação de serviço essencial, do qual a concessionária está legalmente obrigada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por EDUARDO ALVES DE SOUZA e JANAINA MOREIRA DE SOUZA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais nº1000536-20.2023.8.11.0094, manejados em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A, indeferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada que visa compelir à agravada ao fornecimento de energia elétrica no imóvel adquirido pelos agravantes, denominado Lote nº 16, da Quadra nº 251, com área de 275 m2 (duzentos e setenta e cinco metros quadrados), localizado no centro do perímetro urbano da Cidade de Tabaporã/MT.

Em suas razões, os recorrentes aduzem, em breve síntese, que a fim de dar início à construção da residência do casal, foi formulado pedido de fornecimento de ligação nova de energia elétrica junto à empresa agravada, a qual, em resposta à solicitação, se restringiu a orientar os requerentes a procederem com o início da obra para que, somente depois, possa elaborar o projeto e a obra de extensão de rede elétrica no aludido imóvel.

Aludem que, diante da ausência de fornecimento de energia elétrica, ficam impossibilitados de dar início à obra, como exigido pela empresa de energia, razão pela qual postularam o deferimento da tutela antecipada, mas o pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo
.

Consignam que o único argumento para a negativa foi a ausência de construção (edificação) no lote, em nada fazendo a empresa de energia referência ao padrão, que já se encontrava devidamente instalado no local.

Destacam que o fornecimento de energia elétrica consiste em direito fundamental do ser humano e, trata-se de serviço público essencial, razão pela qual a concessionária deve efetuar o fornecimento de energia elétrica no imóvel, como medida de cumprimento e observância às disposições elencadas na Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Lastreado nessa narrativa, requerem a concessão de tutela de urgência,
inaudita altera pars,
a fim de que a agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, forneça energia elétrica no imóvel adquirido pelos agravantes. No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada, com a reforma definitiva do
decisum
agravado.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 189245194.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo
ao Id. 189547170.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que poderá ser concedida a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O parágrafo único do artigo 294 do mesmo digesto, o qual abre o livro destinado às tutelas provisórias, dispõe, por sua vez, que
"a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental".

A tutela de urgência antecipada constitui a concreção de atos de efetiva satisfação do direito das partes. E, para alcançar a medida, a parte terá, obrigatoriamente, de demonstrar a existência de ameaça ao seu próprio direito subjetivo material e, portanto, que não se encontra em condições de aguardar o desfecho natural do processo de conhecimento.

In casu
, do confronto dos fundamentos da decisão agravada com as alegações e documentos trazidos pelos recorrentes, tenho que o recurso merece acolhida, por se fazerem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Os recorrentes afirmam que para dar início à construção da residência do casal em lote de sua propriedade, foi formulado pedido de fornecimento de ligação nova de energia elétrica junto à empresa agravada.

Afirma que, em resposta à solicitação, a concessionária se restringiu a orientar que dessem início à obra para que, assim, pudessem elaborar o projeto e a obra de extensão de rede elétrica no aludido imóvel.

Aludem que, diante da ausência de fornecimento de energia elétrica, ficam impossibilitados de dar início à obra, como exigido pela empresa de energia
.

Pois bem.

A hipótese dos autos envolve relação de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da respectiva lei e o fornecimento de energia elétrica, evidentemente, trata-se de serviço essencial.

Os agravantes comprovaram que formularam solicitação para fornecimento de energia junto à Energisa em lote de sua propriedade, cujo atendimento foi condicionado ao início da construção da residência (Id. 186922652 - Pág. 42).

Confira-se:

A Resolução Normativa n. 1.000, de 07 de dezembro de 2021, da ANEEL, assim dispõe acerca do assunto:

“Art. 104. O consumidor, com fundamento na Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, tem direito à conexão gratuita de sua unidade consumidora ao sistema de distribuição de energia elétrica, desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - enquadramento no grupo B, com tensão de conexão menor que 2,3 kV;

II - carga instalada na unidade consumidora menor ou igual a 50kW;

III - não exista outra unidade consumidora com fornecimento de energia na propriedade; e

IV - obras para viabilizar a conexão contemplando:

a) a extensão, reforço ou melhoria em redes de distribuição em tensão menor ou igual a 138kV, incluindo a instalação ou substituição de transformador; ou

b) o atendimento por sistemas isolados, de que trata o Capítulo IV do Título II.”

Como visto, a concessionária de energia não indica qualquer um dos requisitos previstos no dispositivo normativo acima copiado como justificativa para deixar de atender o pedido de extensão/ligação da rede de energia ao imóvel dos agravantes.

Portanto, o consumidor não pode ser compelido a dar início à construção de residência em lote de sua propriedade para ser contemplado com a extensão de rede de energia. Tal ato configura um contrassenso, pois para dar início a edificação faz-se necessário o fornecimento de energia elétrica.

Logo, não serve tal condição como justificativa para a negativa de prestação de serviço essencial, do qual a concessionária está legalmente obrigada.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a antecipação da tutela recursal, a fim de que a Energisa, ora agravada, execute a obra de extensão da rede de fornecimento de energia elétrica até o imóvel da agravada, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena diária de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a 30 (trinta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024